Tribunal: TJDFT
Processo: 0708042-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÂO CIVEL. DIREITO CIVIL. POLICIAL MILITAR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DISPARO DE ARMA DE FOGO DISPONIBILIZADA PELO ESTADO. FABRICANTE TAURUS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO CIVIL-ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Admite-se juntada de documentos comprobatórios em instância recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da demanda, não haja má-fé em sua ocultação e seja ouvida a parte contrária.
2. É inaplicável as regras do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas travadas entre o Estado e empresa bélica com a qual adquire armamentos para o uso de seus agentes de segurança.
3. Também não se enquadra como consumidor por equiparação, o agente penitenciário que é atingido acidentalmente pela própria arma de fogo cedida pelo ente federativo, devendo eventual responsabilidade civil da fabricante ser apurada à luz da legislação civil ordinária, vez que oriunda de contrato administrativo.
4. Afastadas as regras do diploma consumerista, a responsabilidade civil por ato ilícito é caracterizada pela presença do nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano causado, criando o dever de reparar danos materiais, morais e estéticos.
5.Evidencia o dano moral a lesão à imagem do apelante no desempenho de suas funções profissionais.
6. Não se reconhece o dano estético quando a lesão não resultou em deformidade física notória capaz de infringir dano vexatório ou constrangedor à vítima.
7. Recurso parcialmente provido